Tribunal: CARF
Processo: 13502.001566/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.001566/2010-20
ACÓRDÃO
3301-014.829 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONSANTO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/07/2005
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ART. 173, I DO CTN.
Na ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo previsto no art. 173, I, do CTN, para
cômputo do prazo decadencial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo – Relator
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os (as) conselheiros (as) Bruno Minoru Takii,
Keli Campos de Lima, Marcelo Enk de Aguiar (substituto[a] integral), Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Kendi Hiramuki, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Enk de Aguiar.

Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.829 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001566/2010-20
2
RELATÓRIO

1.
Por economia processual e por retratar adequadamente a demanda, adoto o
relatório constante da decisão de primeira instância, com os destaques e complementações que
faço a seguir para melhor compreensão:
Relatório
1. Do Auto de Infração
Trata o presente processo de Auto de Infração da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins (fls. 94 a 100), lavrado contra o
sujeito passivo em epígrafe, relativamente à competência de julho/2005, cujas
razões constam do Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 91 a 93. Os valores
lançados foram de R$ 1.962.858,60 (um milhão, novecentos e sessenta e dois mil,
oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), incluindo principal, multa
e juros, estes calculados até a data de lavratura do Auto de Infração.
A lavratura do Auto de Infração decorreu da análise do Pedido de Ressarcimento
referente a créditos da COFINS não-cumulativa, apurados no 3o trimestre de
2005, constante do processo administrativo no 13502.900572/2010-61.
Assim consta do TVF:
A análise do contribuinte foi iniciada a partir da formalização dos Pedidos de
Ressarcimento n° 07874.78904.040806.1.1.09.2010, transmitido em 04/08/2006,
referente a créditos da Cofins não-cumulativa, apurados no 3 o trimestre/2005, o
qual veio a ser retificado pelo PER 28518.44874.050710.1.5.09.7668, enviado em
5 de julho de 2010, o que gerou a instauração pela SARAC- Seção de Arrecadação
de Cobrança, do processo 13502.900572/2010-61, cujo Parecer 224/2010,
emitido por aquela seção, serve na verdade de base para esta autuação e assim
segue anexo ao Auto. Os principais pontos do parecer, relativos a este Auto, são a
glosa de créditos e o do rateio das receitas.
(...)
4. Apuração do COFINS devido:
A partir da glosa dos créditos e recálculo dos rateios dos créditos, a DACON ativa,
ND 0000100201000002689, transmitida em 28/06/2010, pode ser revisada, a fim
de permitir o valor realmente devido e não pago, nem declarado em DCTF,
relativo ao mês de julho de 2005.
Foram feitas as seguintes revisões na ficha 12 da DACON, Apuração dos créditos
da Cofins-Regime não-cumulativo, demonstradas no Parecer supracitado e aqui
resumidas:
4.1. Bens utilizados como insumos (linha 02):
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.829 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001566/2010-20
3
4.1.1.Valor total declarado: R$ 14.509.915,51.
4.1.2.Valor glosado: R$ 2.114.424,94.
4.1.3.Valor total corrigido: R$ 12.395.490,57. (4.1.1 -4.1.2)
4.1.4.Taxa de rateio proporcional, Receita de Exportação/Receita total= 0,192717.
4.1.5. Bens utilizados como insumo na exportação: R$ 2.388.825,82 ( 4.1.3 x 4.1.4)
4.1.6. Bens utilizados como insumo no Mercado Interno: R$ 10.006.664,75
(4.1.3-4.1.5).
4.2. Serviços utilizados como Insumos (linha 03 ):
4.2.1. Valor total declarado sem glosas: R$ 1.293.588,35 4.2.2. Serviço utilizado na
exportação: R$ 249.296,89 (4.2.1 x 4.1.4 )
4.2.3. Serviço utilizado no Mercado Interno: R$ 1.044.291,46 ( 4.2.1 -4.2.2)
4.3. Despesas de Energia Elétrica (linha 04)::
4.3.1. Valor total sem glosas: R$ 477.973,55 4.3.2. Energia na exportação: R$
92.113,79 (4.3.1 x 4.1.4)
4.3.3. Energia no Mercado Interno: R$ 385.859,76. (4.3.1-4.3.2)
4.4. Outras operações com direito a crédito linha 13):
4.4.1. Valor total: R$ 869.165,51 4.4.2. Outras operações no exterior: R$
167.503,25 (4.4.1 X 4.1.4)
4.4.3. Outras operações no Mercado Interno: R$ 701.662,26 (4.4.1-4.4.2)
Com estas modificações, a base de cálculo dos créditos a descontar (linha 14 da
ficha 12 )
4.4.4. Alíquota de Cofins: 7,6 %.
4.4.5. Base de cálculo dos créditos na exportação: R$ 2.897.739,75
(4.1.5+4.2.2+4.3.2+4.4.2).

4.4.6. Base
de
cálculo dos
créditos
no
Mercado

Interno:
R$
12.138.478,23.(4.1.6+4.2.3+4.3.3+4.4.3).
4.4.7. Créditos a descontar na exportação:R$ 220.228,22. (4.4.5 X 4.4.4)
4.4.8. Créditos a descontar no Mercado lnterno:R$ 922.524,34. (4.4.6 X 4.4.4)
5.
"Glosa" do saldo de créditos do Mês anterior à julho, conforme Parecer
0180/2010.
6.Cálculo do Cofins- ficha 17- Resumo Cofins:
6.1.
Total da Cofins no mês, antes do desconto dos créditos: R$ 1.974.824,88.
(L01)
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.829 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001566/2010-20
4
6.2.
Saldos de créditos do mês anterior no Mercado Interno: 0,00.
Conforme mencionado no Parecer 224./2010, o valor referente ao crédito do mês
anterior está zerado, e não igual a R$ 1.055.492,98, tendo em vista a análise feita
no processo n° 13502.900385/2010-88, baseado no parecer 0180/2010.
6.3.
Total de créditos disponíveis no mês: R$ 922.524,34.(L11)
6.4.
Saldo de créditos do mês anterior: 0,00 Conforme mencionado no Parecer
224/2010, o valor referente ao crédito do mês anterior está zerado, e não igual a
R$
1.055.492,98,
tendo em vista a análise feita no processo n°
13502.900385/2010-88, baseado no parecer 0180/2010.
6.5.
Total de créditos disponíveis no mês referentes à exportação: R$
220.228,22.(L19)
6.
6.COFINS devida no mês: R$ 832.072,32. (6.1-6.3-6.5)
Como a COFINS devida não foi declarada em DCTF, nem paga, lavramos o
presente Auto de Infração por Insuficiência de declaração e Recolhimento, em
atendimento à representação da SARAC, formalizada no processo
13502.001390/2010-14.
2. Da Impugnação
A autuada apresentou impugnação discordando das exigências fiscais
constantes do auto de infração. Alega que o crédito tributário lançado foi
alcançado pelo decurso do prazo decadencial e que o direito aos créditos de
COFINS glosados pelas autoridades fiscais nos autos do processo administrativo no
13502.900572/2010-61 foi objeto de discussão na esfera administrativa e será
levado à esfera judicial.
2.1 Da decadência
Discorre que o Auto de Infração foi lavrado em 17 de dezembro de 2010,
visando à exigência de valores a título de COFINS não-cumulativa relativa ao
período de julho de 2005.
Alega restar claro que referido lançamento tributário ocorreu após o
decurso de cinco anos contados a partir do fato gerador ocorrido no mês de julho
de 2005, de forma que tais valores não poderiam ser exigidos da Impugnante, por
ter ocorrido a decadência.
Destaca que as regras gerais em relação à decadência do direito de o fisco
exigir créditos tributários estão previstas no art. 146, III, "b" da Constituição
Federal e os artigos 150, § 4o e art. 173, I do Código Tributário Nacional (CTN), os
quais transcreve.
Assim prossegue:
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.829 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001566/2010-20
5
"Da análise dos dispositivos transcritos acima é possível constatar-se que somente
leis complementares podem dispor sobre a decadência do direito do fisco de
exigir os tributos que lhe são devidos, papel este sabidamente cumprido pelo
Código Tributário Nacional, o qual, determina que o prazo para a Fazenda Pública
constituir créditos tributários extingue-se:
(i)
após 5 (cinco) anos contados do fato gerador do tributo nos casos de
tributos sujeitos ao lançamento por homologação, assim entendidos como
aqueles em que as autoridades fiscais transferem o dever de apuração e
pagamento antecipado aos contribuintes (art. 150, § 4o); ou
(ii)
do primeiro dia do exercício subseqüente àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, regra esta aplicável aos tributos sujeitos ao lançamento
por declaração, em caso de dolo, fraude ou simulação (art. 173,1).
Aduz que a COFINS é tributo sujeito ao lançamento por homologação,
sujeitando-se, portanto, à regra de decadência do art. 150, § 4o do CTN.
Transcreve ementas de decisões administrativas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais a respaldar seu entendimento.
Ressalta que o objeto da homologação nessa modalidade de lançamento
não é o pagamento em si, mas a atividade de apuração do tributo realizada pelo
sujeito passivo (no caso da COFINS, refletida na DACON), o que torna possível a
homologação pela autoridade administrativa ainda que não se tenha pagamento.
Argumenta que, ainda que no presente caso não tenha havido o pagamento
antecipado do tributo no período em tela (mas sim a compensação entre créditos
e débitos da COFINS não-cumulativa) não se pode dizer que não houve
lançamento por homologação dessa contribuição.
Transcreve decisões administrativas do CARF a fim de comprovar os
argumentos acima expostos, quais sejam, da desnecessidade da existência de
pagamento e da aplicação do art. 150, § 4o para contagem do prazo decadencial
ao presente caso.
Assevera que, conforme entendimento adotado pela 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, o pagamento não é capaz de definir a modalidade de
lançamento a que o tributo se sujeita, devendo-se necessariamente verificar a
forma de apuração originariamente prevista para o tributo em análise. Conclui
nos seguintes termos:
"Dessa forma, é nítida a conclusão de que, sendo a COFINS um tributo sujeito ao
lançamento por homologação, a regra decadencial aplicável é aquela prevista no
artigo 150, §4° do Código Tributário Nacional, de forma que o direito de as dd.
autoridades fiscais lançarem débitos de COFINS relativos ao período de julho de
2005 já havia sido alcançado pela decadência em 17 de dezembro de 2010."
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.829 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001566/2010-20
6
2.2
Da
necessidade
de
sobrestamento do
presente

processo administrativo
Defende que, considerando o fato de não concordar com a referida glosa
de créditos de COFINS e de estar questionando o entendimento das autoridades
fiscais descrito no Parecer DRF/CCI/Sarac no 224/2010, fica claro que, por
enquanto, não há sequer certeza sobre o pressuposto fático do presente
lançamento fiscal (i.e, a glosa dos créditos de COFINS).
Alega que somente pode ser dado seguimento ao presente processo
administrativo quando for definitivamente decidida a questão sobre o direito aos
créditos de COFINS. Aduz que tal medida, além de mais eficiente, garantirá
coerência no desfecho dos dois casos em exame.
Defende-se nos seguintes termos:
"Explique-se: caso seja decidido que a Impugnante faz jus aos créditos de COFINS
relativos ao terceiro trimestre de 2005, a Declaração de Compensação referida
será totalmente homologada e, consequentemente, os créditos tributários
exigidos através deste processo serão cancelados.
Por outro lado, caso seja decidido que a Impugnante não faz jus aos créditos de
COFINS, a Declaração de Compensação permanecerá somente parcialmente
homologada e as dd. autoridades fiscais terão fundamento para exigir os créditos
tributários de COFINS aqui discutidos."
Sustenta restar clara a necessidade de imediato sobrestamento deste
processo, como determina o art. 265, IV, a, do Código de Processo Civil. Prossegue
nos seguintes termos:
"Art. 265. Suspende-se o processo:
(...)
IV. quando a sentença de mérito:
a. depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo
pendente.
Sobre a aplicação desse dispositivo legal, vale mencionar a decisão da 4 a Turma
do Superior Tribunal de Justiça:
"O artigo 265, IV, 'a', do CPC somente é aplicável nos casos de prejudicialidade
externa, isto é, manifestada em outro processo onde a questão prejudicial deva
ser objeto de julgamento."
(Resp 2.520-MT - destaques da Impugnante) "
Assevera que se está diante de situação necessária de suspensão do
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.829 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001566/2010-20
7
processo e de que é evidente que a decisão do presente processo depende
diretamente do julgamento de outra causa (no tocante ao direito de créditos de
COFINS não-cumulativa no terceiro trimestre de 2005).
Transcreve acórdãos proferidos pelo antigo Primeiro Conselho de Contribuintes,
no sentido de aplicação do art. 265 do CPC em processos administrativos fiscais.
Assim conclui:
Dessa forma, não restam dúvidas acerca da necessidade de suspensão deste
processo, uma vez que os débitos aqui discutidos só poderão ser definitivamente
exigidos em caso de decisão final desfavorável à Impugnante na discussão
decorrente do processo administrativo n.° 13502.900572/2010-61.
Com relação à situação do caso prejudicial ao presente, a Impugnante informa
que sua Manifestação de Inconformidade foi considerada intempestiva, de forma
que a discussão com relação ao direito aos créditos de COFINS não-cumulativa
será levada à esfera judicial. Tão-logo isso ocorra, a Impugnante noticiará nos
autos deste processo administrativo.
Diante do exposto, a Impugnante requer o sobrestamento do presente processo
administrativo até que seja dado desfecho final, na esfera judicial, com relação ao
direito aos créditos de COFINS glosados pelas dd. autoridades fiscais nos autos do
processo administrativo n.° 13502.900572/2010-61.
Ao final, requer o reconhecimento da impossibilidade de constituição dos
créditos tributários de COFINS relativos ao período de julho de 2005, em virtude
do decurso do prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4o do CTN.
Alternativa e sucessivamente, requer o sobrestamento do presente processo
até o desfecho da discussão judicial decorrente do processo administrativo no
13502.900572/2010-61, por ser prejudicial à análise do presente caso.
É o relatório.

2.
A 4a Turma da DRJ/SPO julgou a improcedente a impugnação, em
12/09/2019, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO. ART. 173, I DO CTN.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.829 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001566/2010-20
8
Na ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo previsto no art. 173, I, do CTN, para cômputo do prazo
decadencial.
SOBRESTAMENTO. PAF. INEXISTÊNCIA.
Não há a figura do sobrestamento no processo administrativo fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
3.
Em seu recurso voluntário, a empresa repisa os assuntos da impugnação.
4.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.

I. DO CONHECIMENTO
5.
O recurso voluntário é tempestivo, e dele tomo integral conhecimento,
posto que preenchidos todos os requisitos para tanto.

II. DO MÉRITO
6.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a impugnação e manteve
integralmente o lançamento de COFINS referente ao período de apuração de 01/07/2005 a
31/07/2005, formalizado em Auto de Infração lavrado em decorrência de procedimento de revisão
fiscal associado a pedido de ressarcimento/declarações do contribuinte.
7.
Em suas razões, a Recorrente suscita, em síntese, (i) decadência,
defendendo a incidência do art. 150, §4o, do CTN, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por
homologação, e (ii) subsidiariamente, requer o sobrestamento do presente feito administrativo
até o desfecho definitivo de ação judicial por ela indicada, por alegada prejudicialidade.
8.
No tocante à alegação de decadência, não assiste razão à Recorrente.
9.
As contribuições PIS/COFINS é, de fato, tributo sujeito ao regime de
lançamento por homologação, entretanto, a definição do termo inicial do prazo decadencial
depende da ocorrência, ou não, de pagamento antecipado.
10.
Na hipótese em que o contribuinte não efetua qualquer recolhimento
relativo ao período, a constituição do crédito tributário se opera por lançamento de ofício,
incidindo a regra do art. 173, I, do CTN, segundo a qual o direito de lançar extingue-se após cinco
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.829 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001566/2010-20
9
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
11.
Essa orientação encontra-se estampada no REsp no 973.733/SC, firmou
compreensão de que, inexistindo pagamento antecipado, o prazo decadencial para constituição
do crédito tributário conta-se nos termos do art. 173, I, do CTN, sendo inviável a aplicação
cumulativa dos prazos dos arts. 150, §4o, e 173 do CTN.
12.
No caso concreto, consignou-se a inexistência de pagamento da COFINS
relativamente à competência em discussão, razão pela qual o prazo decadencial teve início em
01/01/2006 e se encerraria apenas ao final de 31/12/2010, tendo a ciência do lançamento
ocorrido em 17/12/2010, conclui-se que a constituição do crédito se deu dentro do quinquênio
legal, não se configurando decadência.
13.
Registre-se, ainda, conforme expressamente consignado pela DRJ, que o
processo administrativo apontado pela Recorrente como antecedente (no 13502.900572/2010-
61), relativo ao pedido de ressarcimento de COFINS do 3o trimestre de 2005, já foi objeto de
desfecho na esfera administrativa, tendo a própria interessada informado que sua manifestação
de inconformidade foi reputada intempestiva.
14.
Portanto, mantenho a decisão da DRJ pelos seus próprios fundamentos,
conforme íntegra do voto no acórdão 16-89.588 transcrito a seguir:

Voto
I - Da alegada Decadência
A contribuinte alega ter se operado a decadência em relação ao direito de o fisco
lançar os créditos tributários objeto do Auto de Infração, considerando o previsto
pelo art. 150, § 4o do CTN. Aduz que, considerando ser a COFINS tributo sujeito a
lançamento por homologação, é desnecessária a existência de pagamento, para
que se aplique tal dispositivo.
Todavia, ao presente caso aplica-se a contagem prevista no art. 173, I, do CTN,
como se passará a expor.
O Código Tributário Nacional assim dispõe sobre as regras de decadência:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.829 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001566/2010-20
10
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extinguese
após 5 (cinco) anos, contados:
I
- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
II
- da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
O Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da
Fazenda em 18/08/2008, traz as orientações quanto à aplicação dos dispositivos
acima transcritos:
“a) A Súmula Vinculante no 8 não admite leitura que suscite interpretação
restritiva, no sentido de não se aplicar - - efetivamente - - o prazo de decadência
previsto no Código Tributário Nacional; é o regime de prazos do CTN que deve
prevalecer, em desfavor de quaisquer outras orientações normativas, a exemplo
das regras fulminadas;
b)
apresentada a declaração pelo contribuinte (GFIP ou DCTF, conforme o
tributo) não há necessidade de lançamento pelo fisco do valor declarado,
podendo ser lançado apenas a eventual diferença a maior não declarada
(lançamento suplementar);
c)
na hipótese do subitem anterior, caso o Fisco tenha optado por lançar de
ofício, por meio de NFLD, as diferenças declaradas e não pagas em sua totalidade,
aplica-se o prazo decadencial dos arts. 150, § 4o, ou 173 do CTN, conforme tenha
havido antecipação de pagamento parcial ou não, respectivamente; o prazo
prescricional, ainda, e por sua vez, conta-se da constituição definitiva do crédito
tributário;
d)
para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se
houve ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
e)
para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento
antecipado, aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN;
f)
para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que
comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o modelo
do inciso I, do art. 173, do CTN; (...)” (destaques não originais)
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.829 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001566/2010-20
11
Nesse sentido também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de
recurso repetitivo (Recurso Especial no 973.733/SC, publicado em 18/09/2009):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
(...)
Observe-se que o Parecer PGFN/CAT no 1.617, de 2008 tem efeito vinculante para
os Auditores-Fiscais da Receita Federal, nos termos do art. 19-A, I c/c art. 19, II da
Lei no 10.522, de 2002.
Ao contrário do que alega a impugnante, a aplicação do art. 173, I, do CTN
independe da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, quando não houver
pagamento relativo ao tributo em análise.
Assim, considerando que inexiste pagamento de COFINS relativo à competência
de julho/2005, a contagem do prazo decadencial para lançamento do tributo
inicia-se no dia 01 de janeiro de 2006.
Logo, tendo em vista que a ciência do lançamento tributário ocorreu em
17/12/2010, conclui-se que o crédito tributário de COFINS, relativo ao período de
julho de 2005, não foi atingido pelo instituto da decadência, eis que o lançamento
fiscal se aperfeiçoou antes da decadência prevista pelo art. 173, I, do CTN.
II - Do pedido de sobrestamento

Pugna a contribuinte pelo sobrestamento do presente processo e fundamenta-se
no art. 265, IV, "a" do CPC, alegando ser necessária sua suspensão, visto que os
débitos nele discutidos só poderão ser definitivamente exigidos em caso de
decisão final desfavorável à Impugnante na discussão decorrente do processo
administrativo no 13502.900572/2010-61.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.829 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001566/2010-20
12
Inicialmente, cumpre destacar que não há a figura do sobrestamento no processo
administrativo fiscal, regulamentado pelo Decreto no 70.235, de 1972. Descabe,
portanto, a aplicação do art. 265, IV, "a", CPC (atual artigo 313, V, a, da Lei
13.105/15, NCPC).
Deve o processo administrativo seguir seu curso regular, pois um hipotético
sobrestamento do processo iria contra o Princípio da Oficialidade, conforme
decidiu, recentemente, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
CARF - 2a Câmara / 1a turma Ordinária
No Acórdão 3201-005.061

Data da Sessão27/02/2019
Relator(a)LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal para o sobrestamento do processo
administrativo, que se rege pelo princípio da oficialidade, impondo à
Administração impulsionar o processo até o seu término. (...)

CARF - 2a Câmara / 1a turma Ordinária
No Acórdão2201-005.051
Data da Sessão13/03/2019
Relator(a)MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
REPERCUSSÃO
GERAL. RECONHECIMENTO.
PROCESSO DMINISTRATIVO.
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO.O processo
administrativo é regido pelo princípio da oficialidade. Não há lei ou norma
regimental que autorize o sobrestamento do julgamento em razão do
reconhecimento, pelo STF, de repercussão geral de matéria ainda pendente de
decisão judicial. Suspensão do julgamento indeferida.
Registre-se, por
oportuno,
que
o
processo administrativo no
13502.900572/2010-61, relativo ao Pedido de Ressarcimento de COFINS do 3o
trimestre de 2005, que deu origem à lavratura do Auto de Infração aqui discutido,
já foi objeto de decisão definitiva na esfera administrativa.
A própria impugnante se manifesta nos seguintes termos:
"Com relação à situação do caso prejudicial ao presente, a Impugnante informa
que sua Manifestação de Inconformidade foi considerada intempestiva, de forma
que a discussão com relação ao direito aos créditos de COFINS nãocumulativa será
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.829 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001566/2010-20
13
levada à esfera judicial. Tão-logo isso ocorra, a Impugnante noticiará nos autos
deste processo administrativo." (destaques não originais)
Ademais, observe-se, ainda, que o crédito tributário constante do presente
processo administrativo está com a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art.
151, II do CTN.
III - Jurisprudência, Decisões Administrativas e Doutrina
A defesa transcreve jurisprudência, decisões administrativas e doutrina ao longo
da sua irresignação.
A jurisprudência citada pela contribuinte é útil como forma de ilustrar e reforçar
sua argumentação; porém, sem eficácia normativa para a Administração quando
se referir a ação em que não seja ela participante (artigo 506 do CPC).
A não vinculação também se aplica às lições doutrinárias e às decisões
administrativas nos processos em que a contribuinte não participe. Ou seja, a
doutrina e as decisões administrativas são destituídas de força normativa para
vincular as decisões administrativas de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil.
Nessa linha, eventuais citações e transcrições despidas de efeito vinculante
usadas neste voto também objetivam apenas a ilustrar o entendimento da
relatora.
IV - Conclusão
Face a todo o exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação.
15.
Quanto ao pedido subsidiário de sobrestamento, também não procede. Isso
porque, verifica-se ausência de identidade objetiva entre a ação judicial invocada e o presente
lançamento. Conforme consta às fls. 208-223, na decisão proferida nos embargos de declaração
juntada pela própria Recorrente, a ação judicial indicada delimita-se a períodos diversos
(trimestres 4/2004, 01/2005 e 02/2005), não abrangendo o período de apuração destes autos
(01/07/2005 a 31/07/2005).
16.
Logo, ainda que se cogitasse a utilidade prática do sobrestamento, o que não
se admite no âmbito do PAF, o objeto do processo judicial não alcança o período ora exigido,
inexistindo relação de prejudicialidade apta a justificar a paralisação do feito.
17.
Diante do exposto, rejeito o pedido de sobrestamento e, no mérito,
mantenho o entendimento da DRJ quanto à inocorrência de decadência, preservando-se o
lançamento.

III. CONCLUSÃO
18.
DIANTE DO EXPOSTO, conhecer do recurso e no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.829 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001566/2010-20
14
19.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo – Relator

Fl. 239
DF CARF MF
Original